Tribunal: TCU
Processo: 040.297/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 392023, modalidade Pregão (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para Prestação de Serviços Especializados, em regime de empreitada sob demanda, de Subscrições de Softwares com suporte técnico, e de Treinamentos da plataforma Red Hat/Jboss, com objetivo garantir a continuidade, atualização e modernização do Barramento Corporativo de Serviços com base em microcontainers, nas dependências do Banco da Amazônia em Belém-Pará, pelo prazo de vigência de 60 meses, de acordo com as especificações, especialmente no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 87/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237; e 276; todos do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103 da Resolução TCU 259/2014 e 87 da Lei 13.303/2016, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar por ausência dos requisitos necessários; bem como determinar liminarmente o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante e ao Banco da Amazônia S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.297/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Alexandre Magalhães, representando Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.